Tribunal: TJDFT
Processo: 0720950-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. CONDENAÇÕES ANTERIORES EXTINTAS HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. ANTECEDENTES. AUMENTO NA PENA BASE. EXASPERAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/6 EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE CONDENAÇÕES. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com precedente do colendo STF “não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)”. (RE 593818, Tema 150, Relator Min ROBERTO BARROSO, julgado em 18/08/2020). Assim, é correta a exasperação da pena-base em face da vida pregressa do agente, mesmo quando as condenações foram extintas há mais de 5 (cinco) anos.
2. A majoração em 06 (seis) meses da pena-base, em razão dos maus antecedentes, embora represente patamar pouco acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, mostra-se adequada se o réu registra, em vez de uma, três condenações.
3. Se a pena foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, patamar inferior a 04 (quatro) anos, mas o réu é reincidente, impõe-se a fixação de regime semiaberto, ex vi do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.